Tribunal: TCU
Processo: 023.432/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 1642025 e Uasg 986699 (Objeto: Administração, gerenciamento e operacionalização das atividades no Pronto Socorro Municipal, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Residência Terapêutica (RT), Centro Municipal de Reabilitação Física (CEMURF) e Unidade Básica de Saúde Manoel Perez Bazan no Município de Miracatu/SP.)

Inteiro teor:
Acórdão 476/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/202, art. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante e ao Município de Miracatu/SP. 1. Processo TC- Processo 023.432/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Instituto Diva Alves do Brasil (12.955.134/0001-45). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Miracatu-SP. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Herly Carvalho Costa (364123/OAB-SP), representando o Município de Miracatu-SP; Paulo Jorge Moreira Cabral Filho (14176/OAB-AL), representando o Instituto Diva Alves do Brasil. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.